Tribunal: TJDFT
Processo: 0741065-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741065-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BENAMI JOSE GOMES JUNIOR, em face da decisão de ID 41906884, que indeferiu o pedido de tutela recursal ao agravo de instrumento interposto contra o CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHA. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão se encontra omisso e contraditório. Afirma que a convenção de ID 41874807 é norma cogente segundo a inteligência do art. 1.333, do Código Civil e se torna obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Alega que a decisão aponta a necessidade de o embargante provocar a decisão de assembleia para ter acesso aos balancetes, contudo, sem enfrentar o mérito se o recorrente tem ou não esse direito. Aduz que a contradição existe em razão de que somente os casos omissos da convenção serão objeto de apreciação por assembleia, por isso, a convenção assegura ao recorrente o direito de vista de documentos, em razão de sua condição de condômino e também por ser membro da Comissão Diretora do Processo Eleitoral, diante da necessidade de fiscalizar se foram realizadas as vedadas despesas extraordinárias. Por fim, reitera o pedido para que se remeta cópia do presente agravo de instrumento ao Ministério Público para apuração das evidências dos crimes de supressão de documentos, estelionato e apropriação indébita de recursos, consoante os artigos 305, 171 e 168, do Código Penal (ID 42170104). Contrarrazões apresentadas (ID 43028459). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). No que diz respeito à suposta omissão, não assiste razão ao embargante. A decisão foi clara ao afirmar que, a constatação de irregularidades na nova administração e a própria idoneidade da assembleia realizada, são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. A decisão embargada foi bem clara ao afirmar que o acesso aos balancetes com o fim de fiscalizar se houve a realização de despesas extraordinárias, vedadas no curso do processo eleitoral 2021/2023, pode ser requerido junto à assembleia de moradores. Quanto ao requerimento para que sejam remetidas cópias do presente agravo de instrumento ao Ministério Público para apuração das evidências dos crimes, trata-se de notitia criminis, ato que deve ser praticado pela própria parte, se assim achar que deve proceder, bastando comparecer ao órgão parquet. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator